Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FIRME E SUFICIENTE. EXAME PERICIAL. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE CRIMES.
I - Evidenciado pelo conjunto probatório que os réus, mediante emprego de grave ameaça, exigiram valores em dinheiro da vítima, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de crime de extorsão.
II - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas e inexiste motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado.
III - A ausência de apreensão ou perícia na arma não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no crime de extorsão, notadamente quando a utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações da vítima e das testemunhas, além de marcas de disparos no portão da casa da vítima. Ademais, comprovou-se que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que por si só atrai a incidência da referida qualificadora.
IV - Não comprovada a realização de negócio jurídico prévio entre as partes, incabível a desclassificação dos fatos para exercício arbitrário das próprias razões.
V - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.